Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Ludmilla Chaves da Costa contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 27882554) que, nos autos da ação de cobrança, ajuizada em desfavor da apelante pelo Colégio Ipê Eireli-ME, julgou procedente o pedido inicial nos termos do dispositivo adiante transcrito (Id 27882554, p. 2): Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 24.183,58 (vinte e quatro mil cento e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), devidamente corrigida pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com base no art. 85, § 2o, do CPC, entretanto, sua cobrança ficará suspensa em razão da parte ré estar sob o pálio da Justiça Gratuita. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, sem prejuízo de desarquivamento a pedido da parte. Na sentença, o magistrado julgou antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355 do CPC, em razão da suficiência de lastro probatório a embasar o pronunciamento definitivo de 1a instância. Consignou que a documentação trazida aos autos é suficiente para comprovar a relação jurídica entabulada entre as partes e, uma vez não demonstrada qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito do autor, entendeu ser procedente o pleito inicial. Enfatizou que os comprovantes apresentados pela requerida estão desprovidos dos respectivos boletos e não são suficientes para confirmar o pagamento do valor devido. Interpostos embargos de declaração (Id 27882558), a parte contrária se manifestou (Id 27882563) e estes foram rejeitados (Id 27882565). Inconformada, a ré interpôs esta apelação. Em razões recursais (Id 27882573), preliminarmente, suscita nulidade da sentença, tendo em vista o cerceamento de defesa, aduzindo que o magistrado de origem não teria se manifestado acerca dos pedidos de realização de audiência de conciliação e de produção de prova testemunhal. No mérito, defende, em síntese, que os comprovantes apresentados são idôneos para demonstrar que quitou pelo menos duas mensalidades. Cita jurisprudência para sustentar que o devedor pode provar o pagamento da maneira que lhe for possível, ainda que por meio não especificados no CPC. Ressalta que os comprovantes apresentados possuem o atestado de recebimento pelo colégio recorrido e que havia entre as partes uma prática habitual de concessão de descontos, o que poderia ser reforçado por meio de prova testemunhal. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, a fim de ser realizada a audiência requerida. No mérito, pugna pela reforma, para que seja reconhecido o excesso de cobrança. A apelante deixou de recolher o preparo, vez que beneficiária da justiça gratuita (Id 27882547). Contrarrazões no Id 27882578. Na petição catalogada no Id 32302361, foi noticiado o falecimento da apelante, ocorrido no dia 26/12/2021, conforme certidão de óbito de Id 32302362. A causídica anteriormente constituída pela apelante requereu a retirada do feito da pauta de julgamento virtual, bem como a sua suspensão “para que o espólio possa se organizar, inclusive se habilitar com nova procuração”. Esta relatoria, antes de decidir sobre o pedido de suspensão do feito, concedeu à parte apelada oportunidade para se manifestar sobre o noticiado na petição de Id 32302361, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias úteis (Id 32517837). Instado a se manifestar, o apelado requereu o julgamento do recurso, sob o argumento de poder a habilitação dos herdeiros de Ludmilla Chaves da Costa ocorrer posteriormente (Id 32800675). Em decisão catalogada no Id 32911678, pp.1-2, esta relatoria deferiu o requerimento catalogado no Id 32302361 formulado pela então patrona da apelante, para que o processo fique suspenso pelo prazo de 3 (três) meses, a contar de 26/12/2021 e determinou, na forma do art. 313, § 2o, II, do CPC, que os herdeiros ou o espólio se habilitem no processo devidamente representados por advogado regularmente constituído, sob pena de o recurso não ser admitido em razão da perda superveniente da legitimidade da apelante para recorrer. Em consequência, Indeferiu o requerimento do apelado juntado no Id 32800675, porque inviável o julgamento da apelação sem que esteja previamente resolvida a sucessão processual da apelante falecida. A diligente Secretaria da 1aTurma Cível certificou que decorreu o prazo concedido sem manifestação da parte interessada (Id 34148777). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Diante da não habilitação do Espólio de Ludmilla Chaves da Costa para sucessão da parte neste recurso, entendo que, em razão do óbito da autora/apelante, a legitimidade recursal desapareceu por fato superveniente à interposição do recurso. Desse modo, o recurso de apelação não deve ser conhecido, nos termos do art. 313, § 2o, II, do CPC (Art. 313. Suspende-se o processo: (...) § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.). Colaciono o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça em que foi considerada correta a sentença que extinguiu o processo em razão da não regularização do polo passivo da demanda, necessária após a notícia da morte da parte demandada: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AJUIZAMENTO CONTRA ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO. CABIMENTO. NECESSIDADE DA CORRETA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial deve ser instruída com as informações e os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, a peça de ingresso deve estar necessariamente acompanhada dos dados e dos documentos reputados essenciais ou justificar fundamentadamente a ausência deles. 2. Nos termos do art. 6o do CC, "a existência da pessoa natural termina com a morte", quando a herança é transmitida aos sucessores (CC, art. 1.784 - princípio da saisine), passando a integrar o espólio que tem representação definida na legislação vigente. 3. Ajuizada a ação de obrigação de fazer contra o espólio, é necessária a indicação de seu representante legal - inventariante ou administrador provisório - para viabilizar a citação e permitir a correta representação passiva em juízo, nos termos dos arts. 75, VII, 613 e 614, todos do CPC, e art. 1.797 do CC. 4. É inviável a pretendida citação de único herdeiro, a fim de que o apelado seja compelido a prestar as informações completas sobre eventual ação de inventário aberta, notadamente no caso em que, sequer houve a juntada da certidão de óbito e a qualificação dos demais sucessores. 5. Embora determinada a emenda à petição inicial de forma a regularizar o polo passivo da demanda, a apelante se manteve inerte, atraindo, assim, a incidência dos arts. 321 e 485, I, ambos do CPC. 6. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Acórdão 1348523, 07115730620208070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concretamente, após a interposição da apelação, veio a notícia da morte da recorrente. Deferida a suspensão do processo, por solicitação da advogada da recorrente para habilitação dos herdeiros em sucessão da parte apelante, o prazo assinalado transcorreu sem manifestação. Por essa razão, impõe-se o reconhecimento de ilegitimidade recursal superveniente, para que o recurso não seja conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação com fundamento no art. 313, § 2o, II, e no art. 932, I, ambos do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora